Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731663-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. SISTEMA DE CRÉDITO COOPERATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. NEGOU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A. em ação revisional de contrato de crédito rural. O autor alegou aplicação do Código de Defesa do Consumidor e existência de grupo econômico entre o banco réu e a cooperativa Sicredi Planalto Central, com base na teoria da aparência, pleiteando o reconhecimento da legitimidade do banco para integrar o polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco Cooperativo Sicredi S.A. possui legitimidade passiva para responder à ação revisional de contrato de crédito rural firmado com a Cooperativa Sicredi Planalto Central. III. Razões de decidir 3. A legitimidade passiva nas ações revisionais de contrato bancário é da instituição financeira que celebrou diretamente o contrato com o autor, sendo inviável imputar tal responsabilidade a entidade diversa do sistema cooperativo. 4. O contrato objeto da demanda foi firmado com a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi, como demonstrado nos extratos bancários, comunicações por e-mail e demais documentos constantes dos autos. 5. O Banco Cooperativo Sicredi S.A. e a cooperativa Sicredi Planalto Central possuem CNPJs distintos e são entidades autônomas, integrantes do sistema de crédito cooperativo, cuja estrutura privilegia a independência jurídica e operacional de cada ente. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativas de crédito, inexistindo responsabilidade do primeiro pelas obrigações assumidas pelas segundas (STJ, REsp 1535888/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt nos EDcl no REsp 2011607/PR, Rel. Min. Raul Araújo). 7. Não se aplica, no caso, a teoria da aparência, pois a atuação conjunta das entidades não gera, por si só, presunção de responsabilidade solidária, tampouco há demonstração de confusão entre as pessoas jurídicas que justifique a atribuição de legitimidade passiva ao banco réu. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois o colegiado deixou de enfrentar argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à análise de documentos que demonstram a atuação direta da instituição bancária recorrida na relação contratual, limitando-se à invocação genérica de jurisprudência sobre ausência de solidariedade entre cooperativas e banco centralizador. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas e dos honorários recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os e-mails trocados entre o autor e a instituição responsável pelo contrato de crédito rural mencionam a “Sicredi Planalto Central” (...) os documentos com os dados de cada crédito concedido e extratos (ID 68204527) indicam que a cooperativa responsável pela concessão foi a de no 3953, a qual, em busca realizada no Google, corresponde à “Sicredi Planalto Central” (...) Além disso, verifico que o CNPJ das instituições é distinto" (ID 73279220). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de não haver solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperados e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência, e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.607/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ainda sobre o tema, veja-se o AgInt no REsp 2155407, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJen 3/6/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029